Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-04.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001496-04.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FELIPHE SOUZA SILVA (RECORRIDO), JOEL BACA GONCALVES (VÍTIMA), JOEL BACA GONCALVES - CPF: 026.773.111-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FELIPHE SOUZA SILVA (RECORRENTE), FELIPHE SOUZA SILVA - CPF: 045.476.621-18 (RECORRENTE), FELIPHE SOUZA SILVA - CPF: 045.476.621-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM
SENTIDO

ESTRITO
–

PRONÚNCIA –

HOMICÍDIO
SIMPLES [ART.121, ‘CAPUT’ DO CP] – RECURSO DEFENSIVO –

IMPRONÚNCIA – PREJUDICADO – RECURSO MINISTERIAL –

RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA –

MOTIVO TORPE –

INVIABILIDADE –

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
PREAMBULAR DE MÉRITO

DA PGJ –

RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO –

ART.109, I DO CP –

VIABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

–

MENORIDADE
RELATIVA
– ARTIGO 115 DO CP
–

ACUSADO QUE TINHA 19 ANOS NA DATA DO FATO (NASCIMENTO: 27/03/1993 – ID. 197471697 – FL. 18 E ID. 197471806)
–

DENÚNCIA RECEBIDA EM 19/08/2013 –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM 23/10/2023 –

TRANSCURSO DE 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS – PRECEDENTE STJ [RESP N. 398.066] –

PREAMBULAR DE MÉRITO –

ACOLHIMENTO –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE, COM MÉRITO DA DEFESA PREJUDICADO.

A vingança, por si só, não caracteriza a qualificadora do motivo torpe, sendo necessário que a motivação esteja maculada com conteúdo repugnante ao senso ético e moral.

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia transcorrer lapso temporal necessário à configuração da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato, máxime pela menoridade relativa do réu à época dos fatos, deve-se declarar a extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela DEFESA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que
nos autos da a
ção penal n. 0001496-04.2013.8.11.0042 pronunciou o acusado FELIPHE SOUZA SILVA, pela prática da conduta tipificada pelo artigo 121, ‘caput’, do Código Penal [homicídio simples], com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal. (ID. 197471817)

Inconformado, o ‘Parquet’ busca a reforma da sentença de pronúncia afim de que seja reconhecida a qualificadora motivo torpe (artigo 121, §2º, I, do Código Penal) alegando a existência de indícios consistentes de sua incidência. (ID. 197471824)

A defesa, também recorre sustentando a impronúncia do acusado FELIPHE, ao argumento de ausência de elementos probatórios indicativos da autoria do crime de homicídio. (ID. 197471835)

Em sede de contrarrazões, as partes manifestaram pelo improvimento dos pedidos recursais que lhes são contrários, com a manutenção da sentença nesses pontos ora questionados. (ID. 197471837 e ID. 197471838)

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos. (ID. 197471840)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, em
preliminar ‘de ofício’
, com prejudicial de mérito, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, extinguindo-se a punibilidade do acusado, na ementa assim sintetizada: (Id. 203821651)

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DA TIPIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 121, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO – DICÇÃO DO ARTIGO 109, ‘CAPUT’ E INCISO I, C/C ARTIGO 115 E ARTIGO 107, IV, TODOS DO CP – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO DE HOMICÍDIO E ANTE A REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO PELA METADE DEVIDO A MENORIDADE RELATIVA, CONSIDERANDO A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS E, EM PRELIMINAR, DE OFÍCIO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO, COM PREJUÍZO DA ANÁLISE MERITÓRIA RECURSAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Considerando a material de ordem pública

de prescrição arguida pela Procuradoria Geral de Justiça
–
PGJ, passo a análise.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a preliminar comporta acolhimento pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de homicídio simples.

Narra a denúncia, em síntese:

(ID. 197471696-fls. 01/04)

“(...) Consta do caderno informativo, que no dia 14/11/2012, por volta de 21h, na rua 15, quadra 63, em frente à casa 19, no bairro Voluntários da Pátria, nesta urbe e Comarca da Capital, o acusado Feliphe, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida) apreendida) efetuou disparo contra a pessoa da vítima Joel Baçã Gonçalves, vulgo “Gordo”, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo pericial de necropsia n° 1.9067.1.2012.37852-01, protocolo n° 38644/2012 - Livro - 0935/2012, albergado às fls. 49/53. Segundo o apurado, vítima e acusado tiveram um desentendimento dois meses antes do fato, relacionado ao fato de supostamente a vítima teria furtado um celular e uma folha de cheque de Feliphe. Diante disso, na data e hora do evento delituoso, após um novo entrevero verbal, Feliphe, adrede armado, sacou da arma de fogo, efetuando disparo contra Joel. Em seguida o acusado empreendeu fuga do local, em um veículo FIAT, modelo UNO, cor branca, placa com as iniciais JZE, conduzido por terceira pessoa, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido.

Resumidamente, estes são os fatos.

Ex positis, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se o denunciado Feliphe Souza Silva, vulgo "Dentinho", incurso nas sanções do artigos 121, caput, do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebê-la, determinando a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-lo para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)”.

A denúncia foi recebida em
19/08/2013
(ID: 197471698 – pág. 11/14).

O acusado
FELIPHE SOUZA SILVA
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva capitulada no artigo 121, ‘
caput’
, do Código Penal (homicídio simples), cuja pena

cominada é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Assim, considerando a sanção máxima em abstrato é 20 (vinte) anos, o prazo prescricional, à luz do artigo 109, inciso I do CP, corresponde a 20 (vinte) anos.

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;(...)"

Neste particular, cito o trecho do laborioso parecer da Procuradoria de Justiça que detidamente analisa o tema, agregando-o, as razões de decidir:

“... conquanto fosse acatado hipoteticamente o pleito ministerial para o reconhecimento da prática homicida na forma qualificada, cuja pena máxima cominada perfaz 30 (trinta) anos, o prazo prescricional seria preservado equivalente ao período retromencionado.”(Sic.)

Nesse ponto, tenho que merece abordagem as razões recursais do Ministério Público que, por sua vez,
pleiteia o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe
, prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, do qual fora excluída da imputação delitiva na decisão de pronúncia.

Sem razão o ‘Parquet’.

Não se desconhece, que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só devem ser afastadas da apreciação do Conselho de Sentença quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório coligido. E, este é o caso que se apresenta.

A sentença de pronúncia afastou a qualificadora em questão sob os seguintes fundamentos que transcrevo:

“[...]Segundo Cleber Masson:

“Motivo torpe é o vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável. Exemplo: matar um parente para ficar com sua herança. Fundamenta-se a maior quantidade de pena pela violação do sentimento comum de ética e de justiça. A vingança não caracteriza automaticamente a torpeza. Será ou não torpe, dependendo do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém, o qual reclama avaliação no caso concreto (...)” (Masson, Cleber. Direito Penal - Parte Especial (Arts. 121 a 212). 13. Edição. Forense; São Paulo. 2021, p. 26).

Acerca da qualificadora indicada, deve ser submetida ao exame do Conselho de Sentença caso exista nos autos indícios de sua configuração. Somente poderão ser excluídas nesta fase quando totalmente dissonantes das provas até então produzidas, sob pena de usurpação da competência constitucional.

Nessa perspectiva, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como da nossa e. Corte de Justiça:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, faz-se possível a exclusão de qualificadoras dispostas na decisão de pronúncia, desde que o decisum esteja devidamente fundamentado. No caso, isso não ocorreu, pois é evidente a fragilidade da justificativa apresentada pela Corte paranaense para o afastamento da qualificadora do motivo torpe. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar se a vingança pela morte da mãe do agravante foi, no caso concreto, de índole torpe ou não. 3. Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.980.145/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

“(...) 2.2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.Pronúncia mantida. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido o mérito.(N.U 0020832-91.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023)

A qualificadora do motivo torpe foi narrada pelo Il. Promotor da seguinte forma: (id 109529704)

“Conquanto não tenha constado na capitulação inserida na denúncia, sua narrativa descreve de maneira clara que o réu FELIPHE SOUZA SILVA praticou o crime de homicídio com a incidência da qualificadora descrita no artigo 121, § 2º, I (motivo torpe), do Código Penal, porquanto o acusado decidiu matar a vítima para se vingar, em razão da mesma ter furtado sua residência meses antes do crime em tela.

Na denúncia (ID n.º 55979372 – págs. 01/04) restou consignado o quanto segue:

‘Segundo o apurado, vítima e acusado tiveram um desentendimento dois meses antes do fato, relacionado ao fato de supostamente a vítima teria furtado um celular e uma folha de cheque de Feliphe’.

Tal assertiva se vê confirmada na prova produzida em Juízo, cujas declarações apontaram que a vítima, cerca de 3 (três) meses antes dos fatos, entrou na residência do acusado e furtou um aparelho de celular e um cheque no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), fato este que enfureceu o réu.(...)”

As provas apontam que o crime foi perpetrado em razão de furtos realizados pela vítima e de ameaças de morte que o denunciado recebia de ‘Gordo’, fato inclusive confirmado em juízo por Luara do Nascimento Freitas.

Ainda, o Il. Promotor confirmou em audiência ao ler os depoimentos, que os irmãos da vítima confirmaram a tentativa de esfaqueamento, dizendo que a situação de fato aconteceu. (Relatório de mídia – id 108656948 - p. 468 – 2’54’’)

Para autoridade policial contaram que “a vítima chutou a bicicleta e tentou esfaqueá-lo, mas "Dentinho" foi mais rápido e conseguiu fugir.” (Id 55979374 – p. 40/41)

Assim, embora a vingança possa configurar a qualificadora do motivo torpe, é necessário que tal circunstância seja fruto de situação injustificável e/ou odiosa, situação que não se verifica na hipótese de vingar suposta ameaça à vida, como
in casu
.

A propósito:

“(...) A vingança, por si só, não torna torpe o motivo do delito. Análise do contexto fático-probatório. Ainda que reprovável a conduta do réu, mostra-se desarrazoado imputar a torpeza a ela na situação dos autos, uma vez que o agente haveria praticado o delito para vingar as ameaças da vítima à vida dele e de sua família, bem como as agressões físicas e a tentativa de golpes de faca que ele teria sofrido na noite anterior ao crime. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Ainda:

“(...) Não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuridicidade, o que não ocorreu na hipótese. Com relação ao delito de homicídio qualificado tentado, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa exige aprofundado exame do elemento subjetivo do tipo, ou seja, da real intenção do acusado ao efetuar os disparos que atingiram a vítima e se, ao fazer, assumiu ou não o risco de produzir o resultado, competência que, como é sabido, pertence ao Tribunal do Júri. Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação. Embora a vingança e ciúmes possam configurar a qualificadora do motivo torpe, é necessário que tal circunstância seja fruto de situação injustificável e/ou odiosa, situação que não se verifica na hipótese de vingar suposta ameaça de morte. (N.U 0011136-65.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Em mesmo e exato sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"Nem toda vingança pode ser tachada de torpe. Note-se o exemplo já mencionado do pai que, por vingança, mata o estuprador de sua filha, ou mesmo do professor que agride, por vingança, o traficante que perturba as crianças de sua escola. São motivos de relevante valor - moral ou social -, mas nunca repugnantes. Por outro lado, é imperioso destacar a hipocrisia que ainda cerca a questão no contexto social. A moral média - espelhada em livros, revistas, contos, novelas, filmes etc. - nem sempre elege a vingança como motivo a causar asco à sociedade. Fosse assim, não existiriam tantas histórias contendo a vingança como pano de fundo, justamente praticada por aquele que foi agredido injustamente e resolve "fazer justiça pelas próprias mãos". Não se quer com isso dizer que a vingança seja motivo justo ou mesmo ideal de agir, embora não se deva desconhecer que a torpeza é a motivação vil, denotativa de repulsa social ao ato praticado; daí por que nem sempre a sociedade irá considerar torpe uma vingança. Sem falso moralismo, é preciso que o juiz tenha muita cautela antes de acolher a agravante do motivo torpe fundada na vingança" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 641/642)

Nesse contexto, ainda que reprovável, a situação dos autos não pode ser considerada abjeta, repugnante e vil, afastando-se a torpeza como qualificadora do delito por manifesta improcedência.[...]”(Sic.)

Destarte, quanto ao pleito ministerial de reconhecimento da motivação torpe, anota-se que a vingança, por si só, não caracteriza a qualificadora do motivo torpe, sendo necessário que a motivação esteja maculada com conteúdo repugnante ao senso ético e moral.

Isto porque, muito embora não seja nobre a motivação, o desentendimento anterior entre o réu e a vítima, como por todo mencionado, não pode ser considerada repugnante, vil ou torpe.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência iterativa do TJMT:

“A discussão entre o réu e a vítima antes dos fatos não pode ser considerada como uma motivação moralmente desprezível, abjeta ou vil; assim, descabido pretender-se incluir a qualificadora da torpeza em
pronúncia
que corretamente afasta tal pretensão.
Recurso
em
Sentido

Estrito
[...] interposto pelo ‘Parquet’ a que se nega provimento, por não ser a qualificadora do
motivo

torpe
incidente ao caso in concreto.” (TJMT, N.U 1007052-43.2022.8.11.0045) (N.U 1012184-17.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO

TORPE
– SENTENÇA DE
PRONÚNCIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO COMPROVADA – INDICATIVO DE DESÍGNIO HOMICIDA –
PRONÚNCIA
MANTIDA –
AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU MOVIDO PELO SENTIMENTO DE VINGANÇA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DO
MOTIVO

TORPE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
. Inviável “a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente” (TJMT, RESE nº 128176/2012). “As circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia somente devem ser afastadas na
pronúncia
quando manifestamente improcedentes. Assim, não caracterizado o
motivo

torpe
, merece
afastamento
a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal.” (TJMT, N.U 1016537-13.2019.8.11.0000) (N.U 1019727-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Dessa forma, ante à manifesta improcedência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, o recurso ministerial não comporta provimento.

Volvendo ao tema
de ordem pública
(prescrição), infere-se que ao tempo do crime (14/novembro/2012), o acusado tinha 19 (dezenove) anos de idade (Data nascimento: 27/03/1993 – ID. 197471697 – fl. 18 e ID. 197471806), portanto, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, o que à luz do artigo 115, do Código Penal, faz reduzir
pela metade
o prazo de prescrição da pena máxima em abstrato para 10 (dez) anos.

A sentença de pronúncia foi proferida em
23/10/2023
(ID. 197471817).

Assim, vê-se que entre a data do recebimento da denúncia (
19/08/2013
) e a data da sentença de pronúncia (
23/10/2023
) e, ausentes causas de suspensão/interrupção, transcorreu-se o período de tempo superior a 10 (dez) anos, mais exatamente,
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias
, logo, ocorreu

a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, fator que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade de FELIPHE SOUZA, com base no artigo 109, ‘
caput’
e inciso I, c/c o artigo 115 e o artigo 107, IV todos do Código Penal.

A propósito, cito os precedentes:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRESCRIÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. Estando documentalmente comprovada a menoridade relativa (cf. 155 do CPP c/c a Súmula nº 74-STJ), incide a redução estabelecida no art. 115 do CP, restando, pelo decurso de tempo, extinta a punibilidade pela prescrição superveniente e prejudicado o recurso. Declarada extinta a punibilidade e prejudicado o recurso.” (REsp n. 398.066/PA, relator MINISTRO FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2003, DJ de 24/3/2003, p. 264.)

No mesmo sentido, o precedente:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - MENORIDADE RELATIVA DO ACUSADO AO TEMPO DOS FATOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia transcorrer lapso temporal necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva do estado pela pena em abstrato, deve-se declarar a extinção da punibilidade. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0231.01.003575-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação ministerial e ACOLHO A PRELIMINAR da Procuradoria Geral de Justiça para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de FELIPHE SOUZA SILVA, porquanto prescrito, com base nos artigos 109, inciso I, c/c artigo 115 e artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal, com relação ao crime previsto no artigo 121, ‘caput’, do Código Penal, restando prejudicado o mérito recursal da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024